Tribunal: TJSP
Processo: 2236953-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
LEGITIMIDADE DE PARTE E INTERESSE PROCESSSUAL - Facebook Brasil que, ao integrar mesmo grupo econômico do Facebook e WhatsApp, responde, no país, pelas demandas inerentes a tais empresas - Demandante que vitimada por fraude, tem direito à identificação dos dados do fraudador e aparelho utilizado - Mesmo que a empresa de telefonia também possa fornecer os dados, tal não desobriga a agravante, que

Ementa:
LEGITIMIDADE DE PARTE E INTERESSE PROCESSSUAL - Facebook Brasil que, ao integrar mesmo grupo econômico do Facebook e WhatsApp, responde, no país, pelas demandas inerentes a tais empresas - Demandante que vitimada por fraude, tem direito à identificação dos dados do fraudador e aparelho utilizado - Mesmo que a empresa de telefonia também possa fornecer os dados, tal não desobriga a agravante, que não comprovou a alegada inexequibilidade da medida - Matéria preliminar rejeitada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.